Tribunal: CARF
Processo: 13819.720600/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720600/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO PEREIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720600/2013-48
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-66.838, proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Jundiaí/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/687783092214530 no dia 04/02/2013 de e-fls. 65/69, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculos
empregatícios, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 41.807,67, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos no valor de R$ 41.725.24, ref. a Fonte Pagadora:
00.360.305/0001-04- CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15
da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que é aposentado pelo INSS desde 23/04/1994 e que em
06/06/2002 ingressou com ação judicial para revisão da renda mensal inicial de seu benefício e
que a sentença foi procedente, sendo confirmada por acórdão.
Asseverou que em cumprimento à sentença e ao acórdão, o INSS começou a
pagar a partir de outubro/2005 a renda mensal do benefício previdenciário do segurado com
reajuste e que as diferenças apuradas entre junho/1997 e setembro/2005 foram pagas através de
precatório em 13/05/2008 no valor de R$ 59.725,24, sendo retido a título de imposto de renda na
fonte (IRRF) o valor de R$ 1.791,76 e que ainda houve o pagamento de honorários advocatícios
do advogado que atuou na ação de revisão no valor de R$ 17.917,57.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

Aduziu que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com fundamento nos artigos
da Lei 7.713/88 e da Lei 8.134/90, no entanto, deixou de reduzir do cálculo do imposto de renda
apurado o valor do imposto de renda retido na fonte por ocasião do recebimento acumulado das
diferenças das rendas mensais previdenciárias, conforme dispõe os artigos 3o, 5o e 11o da Lei
8.134/90, artigos 620 e 640 do Decreto 3.000/99 (RIR/1999).
Sustentou que a presente medida administrativa apresentada, objetiva o
afastamento da incidência do imposto de renda sobre o valor recebido acumuladamente pelo
mesmo a título de diferenças de renda mensal previdenciária, uma vez que são relativas ao
período compreendido entre 05/06/1997 a 30/09/2005 (95 meses).
Pleiteou que seja acolhida a presente impugnação e que seja alterado o
lançamento ora notificado e que seja reduzido do imposto de renda a ser apurado o valor retido
na fonte por ocasião do pagamento acumulado e que seja afastado a incidência do imposto de
renda sobre a totalidade das diferenças das rendas mensais do benefício previdenciário recebidas
acumuladamente e em parcela única pelo mesmo, devendo o cálculo do imposto ser efetuado
proporcionalmente a quantidade de meses (95 meses) a que as diferenças se referem.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 11/58).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-66.838

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 79/86.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 92/115):
“À 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no. 13819-720.600/2013-48

Recurso Voluntário

ANTÔNIO PEREIRA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de
Identidade R.G no 8.792.266-6- SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F sob o no 451.015.158-68,
residente e domiciliado na Rua Marechal Juarez Távora, no 300- Vila Élida- Diadema-
São Paulo- C.E.P. 09913-210, não se conformando com a Notificação de Lançamento no
2009/687783092214530 (doc. 05) e com a decisão da DRJ (Primeira Instância) no
processo administrativo em epígrafe (doc. 04), da qual foi cientificado em 30/03/2015,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

vem respeitosamente, no prazo legal, com espeque no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões a seguir aduzidas.
I- FATOS
Em 13/05/2008 o contribuinte recebeu, através de precatório, as diferenças das Rendas
Mensais de seu Benefício Previdenciário relativas ao interregno de Julho/1997 a
Setembro/2005 acumuladamente e em parcela única no montante bruto de R$ 59.725,24
(cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco Reais, vinte e quatro centavos) e,
descontados os Honorários Advocatícios no importe de R$ 17.917,57 (dezessete mil,
novecentos e dezessete Reais, cinquenta e sete centavos) e o Imposto de Renda Retido na
Fonte na monta de R$ 1.791,76 (um mil, setecentos e noventa e um Reais, setenta e seis
centavos), restou-lhe líquida a quantia de R$ 40.015,98 (quarenta mil, quinze Reais,
noventa e oito centavos).
Em 18/12/2012 o contribuinte, atendendo Termo de Intimação enviado pela SRFB,
apresentou Sentença e Planilha de Cálculo que deram origem ao pagamento acumulado
das Rendas Mensais de seu Benefício Previdenciário, pelo que recebeu a Notificação de
Lançamento no 2009/687783092214530, a qual apurou imposto de renda sobre a
totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente e em parcela única e deixou de
compensar o imposto de renda retido na fonte por ocasião do levantamento do precatório.
Inconformado com a Notificação de Lançamento apontada, o contribuinte impugnou-a,
asseverando que os artigos 3o, 5o e 11o da Lei 8.134/1990 e os artigos 620 e 640 do
Decreto 3.000/99 (RIR/1999) autorizam a compensação do imposto de renda devido com
a apuração do imposto de renda retido na fonte.
Quanto a incidência do imposto de renda sobre a totalidade dos rendimentos recebidos
acumuladamente, arguiu que a exação destoava do critério material do imposto de renda
estabelecido pelo artigo 43 do C.T.N, haja vista que o valor recebido acumuladamente
não representava acréscimo patrimonial capaz de atrair a incidência do Imposto de renda
sobre a totalidade.
Arrematou que a incidência do imposto de renda sobre o valor acumulado ofendia os
Princípios Constitucionais Tributários da Isonomia, da Capacidade Contributiva e da
Progressividade do imposto de renda, colacionando Jurisprudência do c. S.T.J
respaldando tal entendimento e APONTANDO a alteração trazida pela edição da Lei
12.350/2010 que buscar dar efetividade a Justiça Fiscal que há muito vinha sendo
perseguida nos Tribunais.
Requereu, ao final, que o imposto de renda retido na fonte fosse abatido do imposto de
renda que viesse a ser apurado e que, também, fosse afastada a incidência do imposto de
renda sobre a totalidade das diferenças das Rendas Mensais do benefício previdenciário
recebidas acumuladamente e em parcela única, devendo o cálculo ser proporcional ao
período ao qual se referiam (95 meses).
O r. Acórdão (doc. 04) julgou parcialmente procedente a impugnação, determinando a
compensação do imposto devido com aquele retido na fonte por ocasião do levantamento
do precatório, entretanto, manteve o crédito tributário apurado sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente e em parcela única sob o argumento de que tais rendimentos
sujeitaram-se ao Regime de Caixa, nos termos dos artigos 43 e 44 do C.T.N, artigos 1o, 2o
e 3o da Lei 7.713/88 e artigos 37 e 38 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

Asseverou que em decorrência da suspensão do Ato Declaratório da PGFN no 1o/2009
que autorizava a dispensa de interposição de recursos e desistência dos já interpostos nas
ações que versassem sobre a incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, a matéria voltou a ser regida pelo artigo 12 da Lei 7.713/1988, pelo que
o imposto deve incidir sobre o valor global.
Por não ter sido compreendido o pleito, arguiu que o regime tributário ofertada pelo
contribuinte, determinando tão somente a óbvia compensação do imposto de renda sobre
a totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente, com o que se irresigna o
contribuinte e interpõe o presente Recurso Voluntário com o objetivo de reformar esta
segunda parte do r. Acórdão.
II- Direito
Conforme apontado na impugnação, o recebimento acumulado e em parcela única de
Rendas Mensais previdenciárias não acarreta acréscimo patrimonial capaz de atrair a
incidência do imposto de renda sobre o montante global recebido, devendo o cálculo
levar em consideração as parcelas que compuseram este montante.
O c. STJ já tinha referido entendimento, pelo que o contribuinte colacionou julgados
neste sentido.
Após o Reconhecimento de Repercussão Geral pelo c. S.T.F, no RE 614.406/RS, de fato,
o Ato Declaratório no 1/2009 da PGFN foi suspenso, pelo que a PGFN voltou a efetuar o
lançamento do crédito tributário sobre os rendimentos recebimentos acumuladamente em
conformidade com o artigo 12 da Lei 7713/88, entretanto, o referido Recurso
Extraordinário foi julgado em 23/10/2014, tendo os srs. Ministros entendido que aos
rendimentos recebidos acumuladamente e em parcela única, relativos às rendas
previdenciárias e ações trabalhistas, deve ser aplicado o Regime de Competência para
apuração do imposto de renda devido, conforme se observa:
(...)
Tendo em conta que o RE 614.406/RS foi julgado pela sistemática do artigo 543- B do
C.P.C. e o que dispõe o artigo 62- A do Regimento Interno deste r. Conselho, mister que
seja aplicado o Regime de Competência para apuração do imposto de renda devido pelo
contribuinte como medida de justiça, haja vista que o valor acumulado refere-se ao
período de Julho/1997 a Setembro/2005 e, por conseguinte, não acarretou o acréscimo
patrimonial capaz de atrair a incidência do imposto de renda sobre sua totalidade.
(...)
Sendo certo que contribuinte não requereu a aplicação da sistemática instituída pelo
artigo 12-A da Lei 7.713/88, citou-se a apenas como exemplo de entendimento acerca da
apuração do imposto de renda sobre rendimentos acumulados, e em conta o já citado
artigo 62- A do Regimento Interno deste r. Conselho, nada obsta a aplicação da decisão
do c. S.T.F. ao presente caso.
III- CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, não tendo o recebimento acumulado das rendas mensais
previdenciárias pelo contribuinte acarretado acréscimo patrimonial capaz de atrair a
incidência do imposto de renda sobre o valor global recebido, requer seja reformado
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

parcialmente o r. Acórdão da DRJ, aplicando-se o Regime de Competência sobre os
referidos rendimentos, nos moldes ditados pelo c. S.T.F., no RE 614.406/RS, em
consonância com o artigo 62-A do Regimento Interno deste r. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) para, ao final, ser compensado o imposto de renda retido na
fonte com aquele apurado por regime de competência.
Termos em que,
pede deferimento.
Santo André, 22 de abril de 2015.
Nome: Moacr da Silva (Procurador)”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matéria em Julgamento

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720600/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 128
DF CARF MF
Original